Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DIVERSA DA DETERMINADA NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. CONTAS APRESENTADAS PELO EXEQUENTE. ADEQUAÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMPLES ATUALIZAÇÃO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRIMEIRA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. É improcedente a alegação de excesso de execução, pela qual a agravante pretende aplicar mera atualização sobre o valor indicado na sentença, pois tal pretensão viola o comando dispositivo do julgado, que determinou que todos os valores devidos durante vigência do contrato de locação sejam acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data do vencimento, além de multa contratual.
1.1. Aferido que a conta de liquidação proposta pela recorrente observa a forma de atualização expressamente disposta na sentença, e não havendo impugnação quanto aos índices aplicados e valores apurados, deve ser rejeitada a alegação de excesso de execução.
2. Para a aferição da legitimidade dos demais encargos moratórios acrescidos ao valor exequendo, mensuráveis através de cálculos aritméticos simples, é desnecessária a realização de prévia liquidação ou de pericia judicial, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
3. Não constatado nítido intuito protelatório, não é adequada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois o manejo de embargos de declaração na primeira oportunidade apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.
4. Não sendo possível aferir qualquer atitude temerária nas razões recursais, cuja argumentação exposta comporta relação direta com o exercício do seu direito de defesa, sem incorrer em qualquer abuso, afasta-se a alegação de litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81).
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.